Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717106-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDUIR ALVES DE MIRANDA, REGIANE DE BRITO DE ALMEIDA AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26004260) interposto por VANDUIR ALVES DE MIRANDA e REGIANE DE BRITO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 88393844 dos autos de referência): 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por VANDUIR ALVES DE MIRANDA e REGIANE DE BRITO ALMEIDA em desfavor de GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. Sustentam os autores que o primeiro requerente cometeu infrações de trânsito na condução de veículo da segunda requerente; que esta perdeu o prazo para indicação do real condutor porque não recebeu as notificações; que se encontra impossibilitada de receber a CNH definitiva em decorrência das referidas infrações. Requer em sede de tutela de urgência que a ré seja obrigada a transferir a pontuação decorrente das referidas infrações para o condutor, ora primeiro requerente. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, consistente na obrigação da ré em transferir a pontuação relativa às infrações de trânsito ao primeiro requerente. Isto porque se revela inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, porquanto consiste o pedido em declaração de um direito e, por corolário, a efetivação deste direito por meio de uma baixa de gravame junto à matrícula do imóvel adquirido pelo programa Pró-DF, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.989003, 20160020325843AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 261-279) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CARÁTER SATISFATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, além de se tratar de uma faculdade do julgador, requer a demonstração de divergência na interpretação de direito. 2. Para a concessão de medida liminar, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 273 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível a concessão de antecipação de tutela quando o pleito requerido esgota o objeto da ação originária. 4. A pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% possui natureza satisfativa, na medida em que correspondente exatamente àquela deduzida no provimento final da demanda principal. 5. A declaração feita pelo interessado nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 tem presunção de veracidade quando não pode ser elidida por outras provas em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão n.822391, 20140020169197AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 138) 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. (...) (grifos no original) Sustentam os agravantes, em síntese, que pretendem a transferência da pontuação para o prontuário do real condutor do veículo de propriedade da segunda recorrente, a fim de permitir a ela a emissão da carteira nacional de habilitação (CHH) definitiva. Pontuam que as multas já foram quitadas e que o primeiro agravante, VANDUIR ALVES DE MIRANDA, reconhece o cometimento das infrações, inexistindo risco para a Administração Pública. Acrescentam que não foi possível a indicação do infrator na fase administrativa, porquanto as notificações não foram recebidas pela proprietária e, além disso, que a CNH constitui documento essencial para a locomoção da agravante, REGIANE DE BRITO DE ALMEIDA, a qual possui comorbidades e não pode utilizar transporte público ou por aplicativos, haja vista o risco de contaminação pelo Sars-Cov-2, causador da Covid-19. Com isso, requerem a antecipação da tutela para determinar a transferência da pontuação das infrações A021933372, A020733800 e R014099997 ao condutor do automóvel na ocasião do cometimento dos atos, retirando-se os pontos do prontuário da segunda agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumário, próprio desta fase, não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Colaciono as razões pelas quais o DETRAN/DF negou a emissão da CNH definitiva para a agravante: Em atenção ao ofício 17, informo que o impedimento para a emissão da CNH definitiva da senhora Regiane de Brito Almeida, CPF 536666151-04 ocorreu em virtude do cometimento de três infrações de natureza média e uma de natureza grave durante o período permissionário de 4.12.2017 a 4.12.2018 o que a remete ao reinicio de todo o processo de habilitação conforme art. 148, §§3o e 4o, da Lei 9503/97. (ID 86460490 dos autos de origem) Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB): Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. As infrações foram cometidas no período de dezembro/2017 a dezembro/2018 e apenas em 2020, segundo narrativa inicial, a agravante buscou a emissão da CNH definitiva, deparando-se com a impossibilidade de obtê-la. O ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o DETRAN/DF, a fim de sanar as dúvidas foi expedido em fevereiro/2021, o que denota o transcurso de longo prazo sem a indicação do condutor do veículo para a atribuição dos pontos em prontuário diverso da proprietária, em evidente dissonância com as regras. Não há nos autos a prova inequívoca de que as notificações não foram encaminhadas para o endereço registrado nos cadastros, como afirmam os recorrentes para justificar a não indicação do condutor pelo cometimento das infrações. Ademais, como destacado na r. decisão hostilizada, a antecipação da tutela nos moldes requeridos tem conteúdo eminentemente satisfativo e, portanto, o fato de já ter ocorrido o pagamento das multas, por si só, não é suficiente para promover o acolhimento do pleito. Colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante em sede de antecipação de tutela ter convertida sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 3. Necessária dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária apenas com os laudos apresentados pela parte agravante afastar a legitimidade do processo administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais. 3.1. Não estando presente a probabilidade do direito alegado. 4. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa e caráter irreversível não sendo possível sua concessão em face da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333796, 07506036920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo pelo cometimento de infração é de natureza relativa, comportando prova em contrário, todavia, no caso, necessária a dilação probatória. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte está assentado: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Correta a decisão do Juízo de primeiro grau, quando o destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Quando o proprietário do veículo receber a notificação e verificar que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração, é preciso que requeira a transferência da pontuação pela via administrativa com respeito ao prazo previsto em lei de 15 dias após a notificação da autuação. 3. Não há óbice algum a que a interessada busque o Poder Judiciário para satisfazer a sua pretensão, pois o jurisdicionado pode acionar o Estado-Juiz para tutelar um direito legítimo, nos termos do art. 5o, XXXV da CF o qual garante o direito de acesso à justiça. 4. A presunção relativa de responsabilidade pelas infrações de trânsito pode ser desconstituída quando comprovado que a proprietária não foi responsável pela infração e quando a condutora reconhece, voluntariamente, estar com o veículo no período em que a infração foi cometida, não havendo elementos a indicar fraude ou má-fé das partes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1062981, 20100110697677APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 378/382) Desse modo, não se encontra presente a exigida probabilidade do direito a ensejar o deferimento da medida de urgência postulada, comparecendo despicienda a análise acerca do alegado perigo da demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador